Tribunal: TJDFT
Processo: 0728245-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728245-47.2019.8.07.0000 IMPETRANTES: MARCELA CARVALHO BOCAYUVA E LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA PACIENTE: JOEL DOS SANTOS ABREU RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOEL DOS SANTOS ABREU, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, DF, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em virtude do descumprimento de medida protetiva. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13417134). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator